Tribunal: TJMT
Processo: 1035349-43.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035349-43.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (APELANTE), IAGO CAMPANHA LUCENA DE ARAUJO E CUNHA - CPF: 048.174.411-86 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU - CPF: 060.305.396-39 (APELADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PROVA TESTEMUNHAL – INDEFERIMENTO – MATÉRIA DE DIREITO – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CLÁUSULA “
AD EXITUM
” – RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA – TÍTULO INEXIGÍVEL E ILÍQUIDO –
BIS IN IDEM
– ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – DEMANDA EXECUTIVA EXTINTA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova testemunhal quando a controvérsia é estritamente jurídica e os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa, nos termos do art. 370 do CPC.

É inexigível e ilíquido o título executivo fundado em contrato de honorários advocatícios com cláusula “
ad exitum
”, quando inexistente prova do implemento da condição suspensiva – qual seja, o recebimento dos valores pela contratante – à época da propositura da execução.

A rescisão contratual unilateral, operada imediatamente após a assinatura do contrato, e antes da prestação efetiva dos serviços, impede a exigibilidade integral dos honorários convencionados, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

A celebração de contrato posterior com mesmo objeto do contrato anteriormente executado pode configurar tentativa de duplicidade de cobrança, vedada pelo ordenamento jurídico.

A pretensão de cobrança proporcional por serviços eventualmente prestados deve ser deduzida por meio de ação de conhecimento, nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por IZONILDES PIO DA SILVA visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1035349-43.2020.8.11.0041, movidos por JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU, julgou procedente o feito para declarar a extinção da execução de título extrajudicial nº 1012001-30.2019.8.11.0041, sem resolução do mérito, posto que embasada em título que não representa obrigação líquida e exigível. Condenou a parte embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da execução.

Em suas razões, o recorrente alega que houve cerceamento de defesa pela indevida negação do pedido de produção de prova testemunhal, a qual havia sido requerida oportunamente nos autos (IDs 37524043 e 167217935). Alega que a matéria dos autos demanda prova oral, especialmente quanto à validade e especificidade dos contratos firmados, bem como à ciência da contratante acerca dos termos pactuados.

Aduz que foi contratado para atuar em ação trabalhista contra o Banco do Brasil (nº 0000621-71.2016.5.23.0001), obtendo êxito na reintegração da apelada ao emprego, ocorrida em 02/07/2017.

Esclarece que celebrou dois contratos distintos com a apelada, com objetos igualmente distintos: O primeiro contrato teria por objeto a atuação até a reintegração da apelada, já quitado parcialmente; O segundo contrato, celebrado em 04/12/2017, teria como objeto os valores oriundos da execução trabalhista após a reintegração, com cláusula de 30%
ad exitum
sobre os créditos recebidos.

Afirma que a sentença errou ao presumir duplicidade contratual e tentativa de bis in idem, pois os contratos tratam de obrigações diversas, sendo a execução baseada exclusivamente no segundo contrato.

Refuta a alegação de rescisão do contrato, sustentando que, após a suposta notificação de revogação, a apelada permaneceu em contato com o apelante, inclusive solicitando a execução provisória da decisão trabalhista (
e-mail
de ID 37524591).

Defende que a apelada recebeu valores da ação trabalhista, especificamente R$144.413,89, por meio de alvará judicial expedido em 14.03.2023 (ID 188967123), depositado na conta de seu advogado. Assim, afirma que a condição
ad exitum
foi implementada, tornando o título líquido e exigível.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para Reconhecimento da nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à instância de origem para a devida produção de provas. Sucessivamente, requer seja julgado improcedentes os embargos à execução, com o consequente prosseguimento da execução baseada no contrato de honorários.

Contrarrazões, no Id. 291879454, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço o dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Izonildes Pio da Silva contra a sentença proferida nos autos de Embargos à Execução opostos por Joester Emanuellita Mohn de Abreu, que julgou procedentes os embargos para declarar a inexigibilidade e iliquidez do título executivo extrajudicial, extinguindo a execução de honorários advocatícios (autos nº 1012001-30.2019.8.11.0041).

A sentença recorrida concluiu pela inexistência de obrigação líquida e exigível, uma vez que a cláusula contratual estabelecia condição suspensiva (
ad exitum
), não implementada no momento da propositura da execução. Ademais, o juízo de origem entendeu que a rescisão contratual operada pela embargante no dia subsequente à assinatura do contrato inviabiliza a cobrança integral dos honorários, ainda que prestado algum serviço.

O apelante, inconformado, se insurge contra a sentença, alegando, em preliminar, cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal, e no mérito, sustenta a liquidez, certeza e exigibilidade do título, defendendo a distinção entre dois contratos e afirmando que a parte embargante efetivamente recebeu valores decorrentes da ação trabalhista.

Pois bem.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado o poder-dever de indeferir as provas que considerar desnecessárias, irrelevantes ou meramente protelatórias, mormente quando a matéria debatida for estritamente de direito e suficientemente comprovada pela documentação acostada aos autos.

Na hipótese em julgamento, o juízo
a quo
expressamente fundamentou sua decisão de indeferimento da prova oral, asseverando que a controvérsia poderia ser plenamente resolvida por meio das provas documentais já constantes dos autos, razão pela qual julgou antecipadamente o mérito, com amparo no art. 355, inciso I, do CPC.

Transcrevo o trecho pertinente da sentença:

“Inicialmente, INDEFIRO o pedido de produção de prova testemunhal formulado por ambas as partes, tendo em vista que a matéria em discussão é eminentemente de direito e pode ser dirimida por meio da documentação juntada aos autos.

O art. 370 do CPC confere ao magistrado o poder-dever de indeferir provas desnecessárias ou meramente protelatórias, especialmente quando a questão posta à análise independe de prova oral para sua solução. No caso concreto, a análise dos contratos firmados, da manifestação expressa de rescisão e da documentação acostada é suficiente para formar o convencimento do juízo, tornando inócua a oitiva de testemunhas.”

Assim, inexistente qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição), não se verifica nulidade processual,
devendo ser afastada a preliminar suscitada pelo apelante.

No mérito,
também não assiste razão ao apelante.

Com base na análise acurada da prova documental produzida, o juízo de origem assentou que: (i) já existia contrato anterior entre as partes, com objeto idêntico ao do contrato que instrui a execução; (ii) o primeiro contrato já havia sido objeto de execução própria; (iii) o segundo contrato, ora executado, foi expressamente rescindido pela embargante no dia seguinte à sua assinatura, conforme notificação extrajudicial comprovadamente entregue ao embargado; e (iv) o contrato previa honorários ad exitum, e não havia comprovação de recebimento de valores pela embargante no momento da execução, o que torna o título inexigível e ilíquido.

Desta forma, correta a fundamentação judicial que reputa abusiva a tentativa de execução integral dos honorários por serviços supostamente prestados após contrato cuja rescisão operou-se antes da efetiva atuação jurídica, ensejando violação ao princípio que veda o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

O juízo
a quo
ponderou:

“Ora, tendo em vista a rescisão do contrato um dia depois da assinatura, não se pode impor à parte contratante o pagamento total do preço ajustado para esse serviço, sob pena de implicar enriquecimento sem causa (artigo 884 do Código Civil).

Por consequência, considerando que o contrato questionado estabeleceu o pagamento de honorários advocatícios ad exitum, e que houve a rescisão pela contratante antes de concluídos os serviços contratados, não é cabível a cobrança integral dos honorários, sendo de rigor o arbitramento dessa remuneração de forma proporcional aos serviços efetivamente prestados, em ação de conhecimento.”

Além disso, a jurisprudência transcrita na própria sentença é perfeitamente aplicável ao caso em tela, sendo prudente sua integral reprodução para reforço da fundamentação:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO ANTECIPADA. LIQUIDEZ DO TÍTULO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO VALOR TOTAL DO CONTRATO. APURAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PROPORCIONALMENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. - Em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços advocatícios, a apuração do valor proporcional dos honorários advocatícios devidos deve ser realizada em demanda própria, de modo a remunerar o causídico de forma compatível com o trabalho efetivamente realizado, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 - A revogação do mandato, por iniciativa do contratante, sem que fossem estabelecidos os critérios para pagamento dos serviços efetivamente prestados, torna ilíquido e inexigível o título extrajudicial que aparelha a ação executiva.”
(TJ-MG - AC: 51918109820228130024, Relatora: Desª Cláudia Maia, j. 10/11/2023, 14ª Câmara Cível, DJe 13/11/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - CLÁUSULA AD EXITUM - PATROCÍNIO DE AÇÃO MONITÓRIA - RENÚNCIA DO MANDATO APÓS SENTENÇA - DIREITO A HONORÁRIOS PROPORCIONAIS - EXIGIBILIDADE APÓS O RECEBIMENTO DO VALOR DO CRÉDITO PELO CLIENTE - SENTENÇA REFORMADA - PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO QUE SE DÁ PROVIMENTO. O contrato de honorários firmado entre as partes deve ser considerado com cláusula ad exitum, eis que há previsão de que os honorários serão devidos tão logo haja a efetividade jurisdicional a favor do contratante, entre outras disposições contratuais no mesmo sentido. Considerando que ainda não houve a efetividade da tutela jurisdicional, posto que a Embargante/Apelante ainda não recebeu nenhum valor da quantia perseguida na Ação Monitória, os honorários em razão do patrocínio de tal demanda ainda não são exigíveis, posto que não implementada, por hora, a condição suspensiva da cláusula ad exitum do contrato de honorários. Procedentes, portanto, os Embargos à Execução, de modo que a Execução deve ser extinta, sem resolução do mérito, por ausência de exigibilidade do título executivo (contrato de honorários), pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC), ante a não implementação da condição suspensiva da cláusula ad exitum (art. 802, c/c art. 798, I, c, ambos do CPC).”
(TJ-PE - Apelação Cível: 00001240820208173340, Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, j. 24/07/2024, Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho).

Ressalte-se que eventual valor recebido posteriormente pela parte contratante poderá justificar pretensão autônoma de arbitramento proporcional de honorários, em ação de conhecimento, mas não legitima a execução integral do contrato já rescindido, nos moldes pretendidos pelo apelante.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20 % sobre o valor da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025